Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724858-53.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO VIA FRATTINA AGRAVANTE: PERLA CAROLINA DE OLIVIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PERLA CAROLINA DE OLIVIO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido pelo CONDOMÍNIO VIA FRATTINA (processo n. 0024573-50.2011.8.07.0001), que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da agravante. Em resumo, a agravante sustenta que o Juízo de origem acolheu os fundamentos utilizados para impugnar os cálculos apresentados pelo requerente após ultimada a hasta pública sobre o imóvel penhorado, diminuindo significativamente o débito, de maneira que faria jus à condenação da parte adversa em honorários de sucumbência. Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para “sobrestar toda e qualquer medida inerente à transferência do numerário advindo da arrematação do imóvel que era de propriedade da agravante”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese à argumentação da parte recorrente. É que, a rigor, de acordo com os fundamentos da decisão ora impugnada, Ocorre que diversamente do que foi alegado pela executada não houve nestes autos o reconhecimento de excesso de execução. Por meio da decisão de ID 85935982 foi determinado somente a apresentação de nova planilha de valor atualizado do débito, conforme os parâmetros ali estabelecidos, tendo sido expresso que não haveria preclusão, por se tratar de correção de erro material de cálculo. Vale esclarecer que na ocasião já estava preclusa a oportunidade para a executada suscitar excesso de execução, o que deveria ter sido feito no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Não houve, portanto, sucumbência do exequente a ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa. Nesse quadro, além de afastada a probabilidade de êxito recursal, num exame superficial, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além dos que já alega ter experimentado “após a realização de todos os atos inerentes à hasta pública”, conforme narrado na peça recursal. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator